Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CADASTRO NO PJE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária por ausência de cadastro da parte autora no sistema PJe.
2. Sustenta a apelante que o cadastro no DJEN supre a necessidade de cadastro no PJE, porquanto aquele sistema está integrado ao TJDFT para fins de intimações e citações, e que a ausência de cadastro no PJE não impede o acesso à justiça.
3. O cadastro no PJE, de acordo com a Portaria GC no 160/2017 do TJDFT, é obrigatório para empresas e entidades públicas e privadas, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte.
4. A obrigatoriedade de cadastro no PJE para a prática de atos processuais está prevista na Lei no 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o cadastro da pessoa jurídica autora no PJE é requisito indispensável para a tramitação regular do processo, sob pena de indeferimento da petição inicial.
6. No caso em análise, o juízo de origem oportunizou a emenda da inicial para regularização do cadastro, contudo, a parte autora permaneceu inerte, o que ensejou o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
7. Diante do exposto, a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade.
8. Recurso conhecido e desprovido.